Tribunal: TJBA
Processo: 8000914-48.2024.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000914-48.2024.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDREA ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Andrea Alves Santos contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais.

A autora alegou ter sido vítima de golpe telefônico, no qual um suposto funcionário da empresa ré induziu-a a autorizar transação não reconhecida no valor de R$ 138,00.

Requereu a restituição do valor e indenização por danos morais de R$ 30.000,00, alegando falha na segurança da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira, caracterizando responsabilidade objetiva; e

(
ii
) estabelecer se é devida indenização por danos morais decorrentes da fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora consumidora e a ré fornecedora de serviços.

A fraude foi viabilizada por falha na segurança da instituição financeira, que não impediu o uso indevido de dados pessoais da autora.

Aplica-se a teoria da aparência, pois o contato foi realizado por suposto preposto da empresa, gerando legítima expectativa na consumidora.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno.

A culpa concorrente da autora não afasta a responsabilidade da ré, nos termos do art. 14, § 3º, II do CDC.

Configurado o dano moral, pela privação indevida de patrimônio e frustração na tentativa de resolução junto à ré.

Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, diante do tempo e esforço despendidos pela autora para solucionar o problema.

Arbitramento da indenização por danos morais em R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Determinada a restituição simples do valor de R$ 138,00, com incidência da Taxa SELIC desde o evento danoso.

Aplicação da SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, quando decorrentes de falha na prestação de serviços.

A teoria da aparência aplica-se às relações de consumo em que o consumidor é induzido por suposto preposto da empresa.

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido, sendo devida a indenização quando configurada falha na segurança.

A Taxa SELIC é o índice aplicável para correção monetária e juros de mora em dívidas civis.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. V e X;

CC/2002,
arts
. 186, 927, 389, 406;

CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, inc. VI e VIII, 14, § 3º, inc. II;

CPC/2015, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479;

STJ, REsp 1795982/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.08.2024;

TJ-BA, APL 80005826120218050146, Rel. Des.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, j. 20.07.2022;

TJ-BA, APL 00002792520128050139, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos
Zarif
, j. 08.07.2019;

TJ-SP, AC 1096596-25.2020.8.26.0100, Rel. Des. Marco Fábio
Morsello
, j. 29.04.2021;

TJ-DF, APL 0724443-27.2022.8.07.0003, Rel. Des. Renato
Scussel
, j. 19.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8000914-48.2024.8.05.0073
, tendo como Apelante

ANDREA ALVES SANTOS
e Apelado
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.